Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-68.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008765-68.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINEIA GOMES DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 893.433.871-72 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1008765-68.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrida
:
ROSINEIA GOMES DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. GUIA DE ARRECADAÇÃO QUE INDICA DE FORMA INEQUÍVOCA “IPTU/2024”. PAGAMENTO REALIZADO. PROTESTO POSTERIOR. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE RECÁLCULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, confirmou tutela antecipada, declarou a inexistência do débito relativo ao IPTU/2024, reconheceu a ilicitude do protesto e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob fundamento de que a guia de arrecadação paga pela autora quitou o tributo do exercício 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento efetuado pela autora em 08/11/2024 correspondeu ao IPTU do exercício de 2024 ou a eventuais diferenças de recálculo de exercícios anteriores e, por consequência, se o protesto realizado em 28/01/2025 foi legítimo, bem como se há dano moral indenizável diante da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A guia de arrecadação no 38881/2024 emitida pelo Município indica de forma objetiva os campos “Ano Receita: 2024”, “Tributo: IPTU” e “Descrição dos lançamentos: IPTU 3003,39”, o que vincula a Administração ao conteúdo que ela própria produziu.

4.

A observação no rodapé da guia, redigida com verbos no infinitivo (“recalcular” e “notificar”), exprime ações futuras e não caracteriza cobrança de diferenças pretéritas, exigindo-se, para tal finalidade, documento específico, claro e individualizado.

5.

A ausência de comprovação de notificação formal da contribuinte acerca de eventual recálculo de IPTU dos exercícios 2020–2023 impede o reconhecimento da existência de crédito tributário exigível, nos termos do art. 145 do CTN.

6.

A quitação do IPTU/2024 afasta a inadimplência e torna indevido o protesto realizado em 28/01/2025, caracterizando ato ilícito da Administração.

7.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, exige demonstração do dano e do nexo causal, mas a configuração do dano moral, segundo entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT, pressupõe apresentação dos extratos completos de SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos.

8.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT impede a condenação por dano moral quando inexistentes tais documentos, pois sua ausência inviabiliza a análise de eventual histórico de negativações anteriores.

9.

A recorrida não apresentou os extratos exigidos, razão pela qual não se caracteriza dano moral indenizável, embora reconhecida a ilicitude do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento realizado pelo contribuinte com base em guia que identifica de forma clara e inequívoca o tributo e o exercício correspondente vincula a Administração e extingue o crédito tributário nele indicado.

2.

A inexistência de notificação formal do sujeito passivo acerca de recálculo de exercícios anteriores impede a exigibilidade de diferenças tributárias.

3.

A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 145; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52; TJMT, N.U 1014209-94.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.03.2026; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 355024886), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais.

O Juízo de origem confirmou a tutela antecipada, declarou a inexistência do débito e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) o pagamento realizado pela autora não se referiu ao IPTU/2024, mas sim a diferenças de recálculo dos exercícios 2020-2023, conforme Protocolo Administrativo no 28.071/2023; b) o crédito de 2024 permanece hígido e o protesto foi legítimo; c) não houve ato ilícito; e d) alternativamente, o valor da indenização é excessivo.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 355024891), defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a clareza da guia de arrecadação que indicava "Tributo IPTU" e "Ano de referência 2024", a ausência de notificação sobre eventual recálculo e a configuração do dano moral.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o pagamento realizado pela autora em 08/11/2024 quitou o IPTU do exercício de 2024 ou se referiu-se a diferenças de recálculo de exercícios anteriores, e, consequentemente, se o protesto foi legítimo.

A análise da guia de arrecadação no 38881/2024 (ID 206490960) é determinante para a solução da controvérsia. O documento apresenta descrição objetiva e inequívoca:

1.

Campo "Ano Receita": 2024

2.

Campo "Tributo": IPTU

3.

Campo "Descrição dos Lançamentos": "IPTU 3003,39"

Esses elementos vinculam a Administração Pública ao conteúdo do documento por ela emitido. No direito tributário, prevalece a tipicidade e a clareza dos atos de cobrança, não podendo o contribuinte ser prejudicado por ambiguidades ou contradições nos documentos oficiais.

O município argumenta que a observação no rodapé da guia (
"recalcular o IPTU referente aos anos 2020 a 2024... e notificar o contribuinte")
demonstraria tratar-se de cobrança de diferenças pretéritas. Contudo, a redação utiliza verbos no infinitivo (
"recalcular" e "notificar"
), indicando ações futuras a serem realizadas, e não a natureza do pagamento que estava sendo efetuado naquele momento.

Se o ente municipal pretendia cobrar diferenças de múltiplos exercícios (2020-2023),
deveria ter emitido documento com discriminação específica de cada exercício e respectivo valor, ou ao menos indicado expressamente tratar-se de "
lançamento complementar
" ou "
diferenças de recálculo
". Nesse contexto, a técnica tributária exige clareza e especificação, especialmente quando há múltiplos débitos da mesma natureza.

O Código Tributário Nacional estabelece em seu artigo 145 que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado nas hipóteses legais.
A notificação é requisito essencial para a constituição válida do crédito tributário
.

O Protocolo Administrativo no 28.071/2023, embora demonstre a existência de
procedimento interno
de recálculo,
não comprova que a autora foi formalmente notificada do resultado desse procedimento
, dos valores apurados para cada exercício ou da existência de débitos em aberto.

Sem notificação válida, não há lançamento regular
.
Sem lançamento regular, não há crédito exigível
.

A recorrida, ao receber guia de arrecadação com descrição "
IPTU 2024
" e efetuar o pagamento do valor nela indicado, agiu com legítima expectativa de estar quitando o tributo do exercício corrente. Aplicam-se aqui os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, corolários do princípio da segurança jurídica.

A Administração Pública não pode beneficiar-se da própria imprecisão ou ambiguidade de seus atos para prejudicar o administrado que agiu de boa-fé. Havendo dúvida sobre a natureza de pagamento tributário, prevalece a interpretação mais favorável ao contribuinte.

Demonstrado que o pagamento de 08/11/2024 quitou o IPTU do exercício de 2024, o protesto realizado em 28/01/2025 carece de pressuposto fático: a inadimplência. Trata-se, portanto, de protesto materialmente indevido, configurando ato ilícito da Administração.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é objetiva, exigindo apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

Contudo
, embora o protesto indevido seja ato ilícito e possa,
em tese
, gerar dano moral presumido, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabeleceu critério probatório específico para o reconhecimento de dano moral indenizável em casos de negativação ou protesto indevido.

Nesse contexto, a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT dispõe: "
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

Analisando os autos, verifica-se que a recorrida
não
apresentou os extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos.

A ausência desses documentos impede a verificação de eventual histórico de inadimplência anterior, requisito essencial para a análise do pedido indenizatório segundo o entendimento consolidado desta Turma Recursal.

A exigência desses extratos constitui critério probatório destinado a assegurar segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, evitando que pessoas com histórico de inadimplência recebam indenização por dano moral em situações de negativação pontual.

Não se trata de negar que o protesto indevido seja ilícito ou que possa causar danos. Trata-se de
estabelecer parâmetro probatório mínimo para a caracterização do dano moral indenizável
, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado das Turmas Recursais.

Nesse sentido, em caso semelhante, segue o precedente desta Primeira Turma Recursal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IPTU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT
. FATO ANTERIOR AO JULGAMENTO ALEGADO COMO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que a ausência de apresentação de extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida
.

7. A exigência desses extratos constitui critério probatório destinado a assegurar segurança jurídica na análise dos pedidos indenizatórios, permitindo aferir eventual histórico de inadimplência anterior.

(...)

Tese de julgamento: (...)

2. O reconhecimento da ilicitude do protesto indevido não dispensa a observância do critério probatório estabelecido pela jurisprudência das Turmas Recursais para caracterização do dano moral indenizável.

3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza a condenação por dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT
.

(...)

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1014209-94.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026) (grifei).

Assim, embora reconheça a ilicitude do protesto e determine seu cancelamento,
a condenação por danos morais
em razão da ausência de comprovação mínima exigida pela orientação jurisprudencial consolidada desta Turma Recursal
deve ser afastada
.

A sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório quanto à inexistência do débito e à ilicitude do protesto. O ente municipal falhou em seu dever de clareza ao emitir documento de cobrança ambíguo e não comprovou ter notificado formalmente a contribuinte sobre eventual recálculo de exercícios anteriores.

A quitação do IPTU/2024 está demonstrada e o protesto foi indevido. Contudo,
a ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação por danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026